Tribunal: STF
Processo: RE 1558126
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    3. No caso, há flagrante ilegalidade, porquanto a diligência apoiou-se em denúncias anônimas e na apreensão de 20 comprimidos de Rohynol (medicamento benzodiazepínico), por ocasião da busca pessoal, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas. 



    4. Conforme já sedimentado na jurisprudência desta Corte Superior, a apreensão de pequena quantidade de droga em posse de indivíduo não justifica a entrada em seu domicílio sem a devida expedição de prévio mandado judicial. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    (AgRg no Habeas Corpus nº 922.253 - DF (2024/0217986-2), Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,  Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02/09/2024)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 2º, 5º, XI, 18, caput, 37, caput, e 144, § 7º, da Constituição da República. 



    O MPF assevera que a conclusão adotada pela Corte Superior destoa da jurisprudência desta Corte. Aduz que “no presente caso, houve fundadas razões para o ingresso no domicílio do recorrido, devidamente justificadas a posteriori, hábeis a indicar que no interior de sua residência estava sendo praticado o crime de tráfico de drogas e ele estaria em estado de flagrante delito, razão pela qual inexiste qualquer ilegalidade”.



    Aponta que “em recentes julgados, esse Superior Tribunal de Justiça tem regulamentado o tema impondo diversos requisitos para o ingresso de agentes policiais na residência do indivíduo, tais como anuência do morador registrada por escrito, registro em formato audiovisual etc., o que contraria frontalmente os princípios da separação dos poderes e da legalidade”. Desse modo, argumenta que tais exigências violam o princípio da legalidade no âmbito da Administração Pública, visto que os agentes públicos devem orientar suas ações estritamente de acordo com o que está expressamente previsto em lei.



    Requer o provimento do Recurso Extraordinário para reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Superior Tribunal de Justiça decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito.



    A decisão foi integralmente mantida pela Sexta Turma daquela Corte, consubstanciada no acórdão ora impugnado.



    Por seu turno, a Corte local, em sede de apelação, afastou a nulidade da busca domiciliar e decidiu, por unanimidade, manter a condenação em desfavor de Douglas dos Santos Oliveira Reis ao argumento de que restou caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos agentes policias na residência do réu, não havendo que se falar em violação de domicílio ou nulidade das provas, em acórdão assim ementado (Doc. 25): 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ART. 385 DO CPP. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO IMPROCEDENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



1. O juiz não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em alegações finais, podendo condenar o réu, desde que o faça fundamentadamente, de acordo com as provas dos autos, nos termos do artigo 385 do Código de Processo Penal. 



2. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



3. Realizadas diligências prévias para atestar a veracidade das denúncias anônimas e constatada a traficância no local, resta caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos agentes policiais na residência do réu, não havendo falar em violação de domicílio ou nulidade das provas. 



4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição. 



5. Não há óbice para que o registro de ato infracional possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas. In casu, o réu possui passagem na Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Assim, embora seja tecnicamente primário há elementos de que se dedique a atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas. 



6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 



7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”



    Transcrevo os fundamentos do TJDFT quanto à alegada nulidade da busca domiciliar: 



    “(...)



    A medida cautelar de busca e apreensão domiciliar é uma medida excepcional e invasiva, de modo que não basta uma mera suspeita de que no seu interior esteja ocorrendo um crime, exigindo-se elementos concretos e seguros para que a violação seja idônea. 



    Nos crimes permanentes, cuja consumação se arrastam no tempo, o estado de flagrância permanece enquanto não cessada a conduta criminosa. Portanto, o tráfico de drogas, em tese, autorizaria a invasão domiciliar a qualquer tempo para a prisão do agente infrator, em uma análise lógico-formal. 



    O fato de o delito de tráfico ilícito de entorpecentes ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autorizará a entrada na casa do suspeito sem uma ordem judicial, sendo necessário haver fundadas razões, elementos concretos e objetivamente observáveis para que isso ocorra. 



    No caso dos autos, verifica-se que estava presente a justa causa para o ingresso dos agentes estatais no domicílio do réu.



    (...)



    Verifica-se do depoimento dos policiais, tanto em sede de inquérito policial, quanto em juízo, que já haviam sido recebidas várias denúncias anteriores à data dos fatos apontando DOUGLAS como traficante da região. Ademais, antes da abordagem do réu, foi realizado monitoramento, oportunidade na qual os policiai visualizaram o réu em movimentação típica de tráfico de drogas. 



    Não merece prosperar a tese defensiva de violação de domicílio, porquanto a conduta do réu que antecedeu à entrada dos policiais em sua residência foi suficientemente suspeita, visto que, além dos policiais terem visualizado o réu DOUGLAS em movimentação típica de tráfico de drogas nas proximidades de sua casa, foram apreendidas na posse do acusado, durante a busca pessoal, 2 (duas) cartelas de rhoypnol e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), em espécie. Ademais, o próprio réu afirmou, aos policiais, que havia maiores quantidades de entorpecente no interior da residência. 



    Destaca-se que, segundo entendimento jurisprudencial dominante, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, por se tratarem de agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade, notadamente quando firmes e coesos e reiterados pelas demais provas.



    (...)



    Nesse passo, considerando que os agentes policiais envolvidos se depararam com a situação de flagrante delito, encontram-se resguardados pela exceção prevista no próprio texto constitucional, não havendo falar na nulidade das provas por violação de domicilio. 



    Uma vez verificada a circunstância prévia em concreto e evidenciada a justa causa para a realização da busca e apreensão, tem-se que a prova produzida é plenamente válida e apta a demonstrar a autoria e materialidade do delito imputado ao réu. 



    Portanto rejeito a preliminar suscitada.”



    Vê-se portanto, que a Corte Estadual afastou a nulidade da busca domiciliar e manteve a condenação ao entender que, no caso em análise, restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar. 



    Na espécie, os policiais militares receberam informação especificada de que Douglas dos Santos estaria praticando reiteradamente a conduta de venda ilegal de entorpecentes. Ato contínuo, se deslocaram até a quadra 12 do Setor Oeste e, ao visualizarem o recorrido em movimentação suspeita, optaram por realizar a abordagem, ocasião em que foram encontradas 02 cartelas (20 vinte comprimidos) da droga conhecida vulgarmente como Rohynol, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais), uma chave de residência e um aparelho celular.



    Na oportunidade, os policiais relataram que o recorrido confessou a prática delitiva no momento da abordagem e informou que havia mais entorpecentes no interior de sua residência. Durante a busca domiciliar, foram encontrados 400 (quatrocentos) comprimidos de rohypnol, acondicionados em blíster, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, com massa líquida de 4,17g (quatro gramas e dezessete centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, com massa líquida de 6,44g (seis gramas e quarenta e quatro centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com massa líquida de 236,10g (duzentos e trinta e seis gramas e dez centigramas). 



    Além disso, os policiais informaram que realizaram a filmagem da entrada no domicílio e, desde logo, foi possível visualizar as demais drogas no interior da residência. Desse modo, não compete a esta Corte revisar e desconstituir o que foi devidamente apreciado pelas instâncias competentes durante a instrução criminal. 



    Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, permitindo a relativização da regra constitucional, razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. 



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. 



    Nesse mesmo julgamento, o Plenário desta Suprema Corte, entendeu que “o fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar”, como no caso ora em exame (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025). Transcrevo a íntegra da ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    No mesmo sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”



    (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus nº 922253 - DF) e, consequentemente, restabelecer a condenação proferida pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos nº 0702336-92.2022.8.07.0001.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente